Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-20.2018.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA CORRENTE – FRAUDE – OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CLIENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
- Recurso adesivo do autor:
- Não recolhimento do preparo – Intimação para recolhimento em dobro – Não atendimento – Deserção – Inteligência do art. 1.007, §

Ementa:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA CORRENTE – FRAUDE – OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CLIENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
- Recurso adesivo do autor:
- Não recolhimento do preparo – Intimação para recolhimento em dobro – Não atendimento – Deserção – Inteligência do art. 1.007, § 4°, do CPC – Recurso não conhecido.
- Apelação do réu:
– Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Transferência bancária não reconhecida pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Prova que não veio aos autos – Necessidade de restituição do valor subtraído da conta corrente do cliente – Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do STJ – Sentença mantida.

Recurso adesivo do autor não conhecido. Apelação do réu não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001069-20.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, é apelado/apelante BEMDITO BURGUER COM
ALIM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso adesivo do autor e negaram provimento à apelação do réu. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001069-20.2018.8.26.0099 -Voto no 30113
2
Remessa Necessária Cível no 1001069-20.2018.8.26.0099
Apelantes/Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Bemdito Burguer
Com. Alim. Ltda.
Juiz: Rodrigo Sette Carvalho
Comarca: Bragança Paulista - 4a Vara Cível
Voto 30113
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
CONTA CORRENTE
FRAUDE

OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CLIENTE
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO
AUTOR
- Recurso adesivo do autor:
- Não recolhimento do preparo
Intimação para
recolhimento em dobro Não atendimento Deserção
Inteligência do art. 1.007, § 4°, do CPC Recurso
não conhecido.
- Apelação do réu:
Pedido de improcedência da ação Não acolhimento
Transferência bancária não reconhecida pelo cliente
Cabe ao banco a prova da regularidade da transação
Prova que não veio aos autos
Necessidade de
restituição do valor subtraído da conta corrente do
cliente Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC
e da Súmula 479 do STJ Sentença mantida.
Recurso adesivo do autor não conhecido. Apelação
do réu não provida.
Trata-se de apelação e recurso adesivo
de sentença (fls. 167/172) que julgou parcialmente procedente a ação
de restituição de valor cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais1 ajuizada por Bemdito Burguer Com. Alim.
Ltda. em face de Banco Santander (Brasil) S/A, para o fim de: 1)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no
1 Valor da causa: R$ 19.024,41, em fevereiro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 29/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001069-20.2018.8.26.0099 -Voto no 30113
3
valor de R$ 14.024,41 (R$ 13.850,00 + R$ 174,41), com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde a data da transferência
eletrônica (31/10/2017), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
a contar da citação; 2) rejeitar o pedido de indenização por danos
morais.
Diante da sucumbência recíproca, as
partes dividirão igualmente as custas e as despesas processuais. O
autor e o réu foram condenados ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa de 10% sobre o valor da
condenação.
Alegou o autor, em sua inicial, que é
titular de conta corrente junto ao banco réu, e não reconhece a
autenticidade da transação bancária (TED) ocorrida em 31/10/2017,
às 16h43min, que transferiu a quantia de R$ 13.850,00 (treze mil,
oitocentos e cinquenta reais) para conta corrente de terceiro.
O autor lavrou boletim de ocorrência (n°
6.222/2017) e enviou notificação extrajudicial ao réu solicitando a
devolução da quantia transferida, mas não obteve sucesso.
Por
isso,
foi
ajuizada
esta
ação
objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos materiais, no valor de R$ 14.024,41 (quatorze mil, vinte e
quatro reais e quarenta e um centavos) e danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na contestação, o réu sustenta a
regularidade da transação bancária, realizada mediante a utilização
de dados sigilosos (senha, token) de conhecimento exclusivo do
correntista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001069-20.2018.8.26.0099 -Voto no 30113
4
O autor apresentou réplica.
Foi deferida a expedição de ofício para
que o Itaú indicasse quem foi a pessoa favorecida que recebeu o
valor transferido, bem como foi determinada a especificação de
provas.
A resposta do ofício foi juntada aos
autos. O autor requereu o julgamento antecipado da lide, e o réu
quedou-se inerte.
Sobreveio a r. sentença de parcial
procedência da ação.
O
réu
apelou,
requerendo
a
improcedência da ação, reiterando os argumentos da contestação.
O autor, por sua vez, apresentou
recurso adesivo requerendo a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Somente
o
autor
apresentou
contrarrazões.
Como não houve o recolhimento do
preparo do recurso adesivo, o autor foi intimado para recolhimento em
dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil.
Decorreu o prazo sem o recolhimento,
conforme a certidão de fl. 245.
É o relatório.
O recurso adesivo do autor não pode ser
reconhecido, em razão da deserção (artigo 1.007, 1.007, § 4°, do
Código de Processo Civil).
Passa-se à análise da apelação do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001069-20.2018.8.26.0099 -Voto no 30113
5
Analisando o documento de fl. 20,
verifica-se que no dia 31/10/2017 foi realizada uma operação bancária
que o autor desconhece: uma transferência (TED) no valor de R$
13.850,00.
A prova da regularidade da operação
deveria ter sido produzida pelo banco, fornecedor dos serviços, até
porque é impossível a produção de prova negativa.
Desse
modo,
ausentes
elementos
probatórios, por parte do banco, que demonstrassem como se deu a
operação, a presunção é de que decorreu de falha na prestação de
serviços, devendo o banco responder objetivamente pelos danos
causados ao cliente.
Aplica-se, ao caso em tela, o disposto
na Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Eventual conduta de terceiro não exclui
a responsabilidade da instituição financeira, a qual decorre do risco da
atividade que desenvolve, nos termos do artigo 927, parágrafo único,
do Código Civil.
A propósito, segue trecho do REsp no
1.199.782-PR (Recurso Repetitivo):
“No caso de correntista de instituição
bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros -
hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco -, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001069-20.2018.8.26.0099 -Voto no 30113
6
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de
uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir
com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes.
Ocorrendo algum desses fatos do
serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
Assim, era mesmo de rigor a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por danos materiais.
Posto isso, não se conhece do recurso
adesivo do autor e nega-se provimento à apelação do réu.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo
réu apelante para 15% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator